Tribunal: TJSP
Processo: 0004453-68.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004453-68.2020.8.26.0509, da Comarca de Barretos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
WEVERTON DAVID VIEIRA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004453-68.2020.8.26.0509 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004453-68.2020.8.26.0509
Comarca
: BARRETOS (VEC)
Agravante
: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: WEVERTON DAVID VIEIRA DA COSTA
VOTO No 39359
Execução penal. Deferimento de livramento condicional.
Insurgência ministerial. Alegação de não preenchimento do
requisito subjetivo. Submissão do sentenciado a exame
criminológico. Apresentação pela equipe multidisciplinar
avaliadora de pareceres com conteúdos favoráveis à
obtenção do benefício. Ausência de motivos que justifiquem
a cassação da benesse em curso. Agravo ministerial não
provido.
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo i.
representante do MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Barretos, por meio da qual foi deferido livramento condicional ao
sentenciado WEVERTON DAVID VIEIRA DA COSTA, nos autos da
Execução no 0000903-46.2016.8.26.0496.
Alega, em síntese, que o agravado não demonstrou mérito à
obtenção do livramento condicional, alegando ser inviável que em poucos
meses a personalidade do sentenciado tenha se alterado, na medida em que
na avaliação realizada antes do deferimento do livramento condicional tinha
sido apresentado parecer desfavorável pela equipe avaliadora. Afirma que
todas estas circunstâncias evidenciam a ausência de mérito ao benefício,
requerendo a cassação da decisão que deferiu o livramento condicional ao
agravado (fls. 01/09).
Processado, o recurso foi contra-arrazoado às fls. 68/73 e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004453-68.2020.8.26.0509 -Voto no
3
força do juízo de retratação, foi a decisão atacada mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 75).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo ministerial (fls. 87/92).
É o relatório.
2. O agravado formulou pedido de livramento condicional, que
foi deferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Barretos.
Contra esta decisão insurge-se a ilustre representante do órgão
ministerial, afirmando que o agravado não possui mérito para tal concessão,
devendo, portanto, o livramento condicional ser cassado.
Contudo, o inconformismo ministerial não merece acolhimento.
O sentenciado foi condenado pela prática de crimes de roubos
majorados, furto qualificado e outros delitos a penas que totalizam 11 anos,
11 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
O início do desconto da reprimenda ocorreu em 30.08.2014,
com término de cumprimento previsto para 05.09.2025. Em seu prontuário,
há um registro de falta grave.
De acordo com o cálculo de penas de fls. 25, preencheu o
requisito objetivo.
Quanto ao requisito subjetivo, na ocasião em que o sentenciado
formulou seu pleito, a Julgadora considerou ser necessária sua submissão a
exame criminológico para aferição do mérito ao benefício.
Realizada a avaliação pela equipe multidisciplinar, foram
apresentados relatórios dos quais constaram predominantemente elementos
favoráveis ao deferimento da liberdade condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004453-68.2020.8.26.0509 -Voto no
4
Por outro lado, não foi trazido à baila motivo concreto a
demonstrar a ausência de mérito do sentenciado à manutenção do
livramento condicional.
É evidente que as constatações dos peritos não atingem grau
absoluto de certeza. Contudo, por serem expertos em suas áreas de atuação,
são capazes de aferir fatores que indicarão se o examinando está ou não apto
a voltar a conviver no meio social.
De uma leitura dos atestados fornecidos pela equipe
multidisciplinar, pode-se concluir que, após ter descontado o prazo exigido
em lei de sua sanção corporal, não vieram à baila elementos negativos o
suficiente a descredenciá-lo a ser beneficiado com o livramento condicional.
Da análise dos documentos acostados aos autos, não vislumbro
riscos que o livramento condicional em curso possa submeter à sociedade.
Não havendo, portanto, dados que indiquem que a reinserção
do agravado provoque riscos à segurança dos cidadãos, deve ser mantida
sua liberdade condicional, decisão com a qual concorda o i. Procurador de
Justiça.

3. Em face do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo ministerial.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator